Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737735-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DE ALMEIDA AGRAVADO: SERGIO ARTUR PAGANINI DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FÁBIO DE ALMEIDA contra a decisão de ID 207446324 (na origem) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0047025-54.2011.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SÉRGIO ARTUR PAGANINI DA SILVA, indeferiu pedido de pesquisa nos sistemas SERP-JUD e SNIPER, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por FABIO DE ALMEIDA em desfavor de SERGIO ARTUR PAGANINI DA SILVA. O Exequente requer consulta aos sistemas SERP-JUD e SNIPER. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido de consulta ao SERP-JUD, uma vez que este Juízo não possui acesso ao referido sistema. Já o sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, indefiro o pedido. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, a fim de aguardar o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos da Decisão de Id. n. 167187758. No agravo de instrumento (ID 63809882), a parte exequente, ora agravante, pleiteia " a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que os efeitos da decisão ID 207446324 de arquivamento provisório dos autos sejam suspensos até o julgamento final do presente recurso” (p. 12). Argumenta, em suma, que, diferentemente do fundamentado pelo juiz a quo, a utilização do SERP-JUD está disponível para todos os Tribunais do país e o SNIPER tem sido utilizado na seara cível independente de indícios de ocultação de patrimônio, atuando o judiciário como auxiliar da parte na busca de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação. Acrescenta que, como desde 2014 tem sido realizadas inúmeras diligências a fim de satisfazer o crédito exequendo, com as respectivas consultas BACENJUD, RENAJUD, SISBAJUD, as quais retornaram infrutíferas ou insuficientes para quitar o valor do débito atualizado; há indícios de ocultação de patrimônio por parte do devedor. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões fáticas e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, caracterizada pela ordem do juiz de que os autos sejam remetidos “ao arquivo provisório, a fim de aguardar o transcurso do prazo de prescrição intercorrente” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 58208647 e 58208648). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Em relação ao SNIPER, o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) esclarece que a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Controladoria Geral da União (CGU), ANAC, Tribunal Marítimo, bem como, logo mais, em sua versão SNIPER BC, também será integrado a outros sistemas e bases de acesso do Poder Judiciário destinados à realização de pesquisa de ativos (ex.: INFOJUD e SISBAJUD), bem como será possível pedidos judiciais de bloqueio e constrição de bens, de forma a otimizar a eficiência jurisdicional nessas atividades. (Acesso em 19/09/2024 - https://www.cnj.jus.br/sniper-bc-justica-4-0-recebe-propostas-para-desenvolvimento-de-novas-solucoes/ ). De acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, a ferramenta SNIPER auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros nas diversas bases de dados acima referenciadas, aumentando o grau de efetividade das execuções em curso nesta Corte de Justiça. Precedente: Acórdão 1749336, 07200036020238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Além dos serviços inicialmente disponibilizados, outros módulos serão paulatinamente inseridos na plataforma como CRC, Ofício Eletrônico, Penhora Online, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Central RTDPJ, sistema este que recebe e divulga ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. Integrarão, ainda os serviços oferecidos, entre outros sistemas digitais já regulamentados pela Corregedoria Nacional de Justiça. Não por outro motivo, este órgão fracionário perfilha do entendimento de que a consulta via “SNIPER” propugnada pela agravante pode ser realizada na origem, quando presente a probabilidade do direito, consistente na salvaguarda da efetividade processual, como a situação que restou demonstrada no caso em análise. No tocante à pesquisa SERP-JUD (Sistema Eletrônico dos Registros Públicos), que pretende conectar todas as serventias de registros públicos do país e suas informações em uma só rede, sabe-se que também é um módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, instituído pela Lei Federal n. 14.382/2022 e regulamentado pelos Provimento n. 139/2023. Por meio deste sistema, magistrados de todo o país terão acesso instantâneo, seguro e facilitado aos serviços digitais já implementados pelos Cartórios de Registros do Brasil, entre eles os módulos de “Busca Nacional de Bens e de Registro Civil de Pessoas naturais”, visualizações de matrículas, emissões de certidões de nascimento, casamento e óbito, buscas e certidões de registros de pessoas jurídicas e pesquisa de bens. Ademais, registre-se, nota-se que o referido sistema SERP-JUD, pode ser acessado pelo magistrado, usando para sua autenticação seu (i) acesso da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) preferencial ou (ii) o Sistema de Autenticação Eletrônica do Registro Civil (IdRC) ou, ainda, seu Certificado Digital ICP-Brasil. Não por outro motivo, como noticiado pelo CNJ e referenciado pelo recorrente, o sistema, apenas nos 11 (onze) primeiros dias de funcionamento, contabilizou mais de 460 mil acessos. Nesse contexto, considerando que a execução tramita desde 2014 visando a satisfação do crédito mais o insucesso em todas as pesquisas até então realizadas, bem como que a execução deve considerar, em primazia, o interesse do credor, entendo que a utilização de outras ferramentas de pesquisa patrimonial disponíveis, como o acesso ao SERP-JUD, se mostra razoável, mormente ante o iminente risco de, pela suspensão, alcançar a prescrição intercorrente. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão em parte da liminar, impendendo que se defira a realização das pesquisas solicitadas pelo exequente. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que seja realizada as pesquisas via SNIPER e SERP-JUD solicitadas. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator